Tribunal: STF
Processo: ARE 1392470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MURIAÉ - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INTERRUPÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERCEPÇÃO ASSEGURADA - DANOS MORAIS - VERIFICAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - RE 870947/SE - ARTIGO 1° F DA LEI N. 9.494197 - MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.



    - Preenchidos os requisitos legalmente exigidos, faz-se necessário o deferimento da aposentadoria por invalidez, com o recebimento do beneficio previdenciário cabível ao caso.



    - Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    - O ajuizamento de ação anterior, versando sobre o mesmo direito pleiteado, interrompe o prazo prescricional.



    - A responsabilidade civil os entes público pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar que houve falta na prestação de um serviço que incumbia ao ente público.



    - Comprovado o nexo causal entre a omissão do Município na omissão em pagar benefício previdenciário à requerente, inexistindo, ainda, demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade, não há como afastar a responsabilidade deste pelos danos causados.



    - O valor alusivo à indenização pelo dano moral deve se ater às circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera do lesado e ao potencial econômico-social do lesante, a fim de que se sinta compelido a não mais reiterar na prática da omissão ilícita que a gerou.



    - Revestindo-se a condenação imposta à Fazenda Pública e às suas autarquias, de natureza não tributária, será ela atualizada monetariamente de acordo com as disposições previstas pelo artigo 1º-F, da Lei n. 9.494197, com as alterações que lhe foram trazidas pela Lei n. 11.96012009.



    - Conforme previsto pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, revela-se possível a fixação de multa cominatória, que tem por objetivo compelir a parte requerida a disponibilizar a requerente o benefício previdenciário a que ela tem direito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente